Tribunal: TJES
Processo: 5004484-08.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004484-08.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LUIZ CARLOS NASCIMENTO DE SOUZA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5004484-08.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS NASCIMENTO DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal

interposto por
LUIZ CARLOS NASCIMENTO DE SOUZA
,
contra
a decisão
, proferida pelo
MM. Ju
iz
de Direito da
8
ª
Vara Criminal
de V
ila Velh
a
, que
reconheceu a prática de falta grave praticada pelo agravante.

Na forma das
razões,
a defesa
requer a
modificação
da decisão guerreada,
p
ara
que seja
declarada a
absolvição do r
eeducando
.

Contrarrazões ministeriais, pugnando pelo provimento do recurso defensivo.

O

Magistrad
o

“a quo”
, por ocasião do juízo de retratação, manteve a decisão impugnada.

Submetido o feito ao Ministério Público de segundo grau, foi lançado o judicioso parecer, da lavra d
o
ilustre Procurador
F
á
bio Vello Corrêa
, manifestando-se pelo improvimento do recurso defensivo.

É o relatório, em síntese. Peço dia para julgamento.

Vitória, 17 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5004484-08.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS NASCIMENTO DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Agravo em Execução Penal

interposto por
LUIZ CARLOS NASCIMENTO DE SOUZA
,
contra
a decisão
, proferida pelo
MM. Ju
iz
de Direito da
8
ª
Vara Criminal
de V
ila Velh
a
, que
reconheceu a prática de falta grave praticada pelo agravante.

Na forma das
razões,
a defesa
requer a
modificação
da decisão guerreada,
p
ara
que seja
declarada a
absolvição do r
eeducando
.

Revendo os autos, observa-se que o ora agravante respondeu ao procedimento administrativo disciplinar nº
4
3
1
/201
9
, tendo em vista que, no dia
2
6
/
1
0/20
1
9
, durante a revista de rotina para visita social,
a Sra. Rosangela do Nascimento, sua genitora
, tentou adentrar a unidade prisional com
uma sacola contendo 32 (trinta e duas) buchas de tabaco, escondida em sua região pubiana
.

Ao ser ouvido, ainda na esfera administrativa, o apenado confessou ter pedido à genitora que levasse maconha e fumo.

Já em juízo, alegou desconhecimento dos motivos que levaram sua mãe a adentrar ao presídio com drogas.

Importante ressaltar que o laudo de perícia criminal confirmou a presença de tetrahidrocanabiol (THC), substância psicoativa responsável pelos efeitos da maconha nas substâncias apreendidas.

Os fatos ensejaram a instauração da ação penal n.º 0026731-65.2019.8.08.0035, junto a
6
ª Vara Criminal de Vi
l
a
Velh
a, em face da g
enitor
a do reeducando.

Após a regular tramitação do procedimento, em que lhe fora assegurado o exercício do contraditório, com base nos depoimentos dos agentes que presenciaram o ocorrido, bem como no laudo pericial e ainda no fato de que o agravante era o único destinatário da visita de sua mãe, a comissão disciplinar atestou, que o apenado praticou a falta de natureza grave, na forma do artigo 52,
caput
, da Lei n.º 7.210, de 11 de julho de 1984.

Diante dos fatos
, restou sancionado
pelo Juízo da Execução,
com a prática de falta de natureza grave
e, consequentemente, com a interrupção do marco inicial para obtenção de benefícios executórios
.

Ressalto que o artigo 52, da Lei de Execuções Penais, considera a prática de crime doloso como falta grave e, ainda que o recorrente negue o envolvimento com os fatos aqui apresentados, o Diretor da PEVV I, como já relatado acima, atesta o envolvimento do agravante nos fatos que renderam ensejo à instauração do PAD n.º 431/2019, narrando-os com detalhes.

Conforme dispõe a súmula 526, do STJ,
“
o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado da sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”
,
sendo imprescindível, para o reconhecimento da falta grave, a instauração do procedimento administrativo disciplinar, o que ocorreu, no caso dos autos
.

Nessa perspectiva, qualquer delito praticado pelo reeducando no curso da execução é passível de gerar a falta grave, como de fato ocorreu no caso concreto.

Assim, não há que se falar em ausência de provas dos fatos imputados ao reeducando, tampouco em sua absolvição em virtude

d
a ausência de instauração d
e
ação penal
.

No mesmo sentido se posicionou a douta Procuradoria de Justiça,
in verbis
:

“
(...)
o conjunto probatório acostado aos autos é firme e contundente acerca da autoria e materialidade da falta disciplinar cometida pelo Agravante, não havendo que se falar em ausência de provas. Também não merece prosperar a alegação de atipicidade da conduta, uma vez que a ação do apenado é fato típico definido pela Lei de Execuções Penais como falta grave, na forma vista no artigo 52 da LEP.
(...)”.

Ante o
exposto
e

em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO DO AGRAVO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a r. decisão monocrática.

É como voto.

Vitória, 17 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Impedido ou Suspeito
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5004484-08.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS NASCIMENTO DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE FALTA GRAVE
INDEPENDENTE DE
INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL
.
ABSOLVIÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA CONSIDERADA ILÍCITA
.
AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Os documentos juntados aos autos demonstram que houve a correta apuração da falta grave pr
aticada
p
elo
agravante, inclusive com a confecção de laudo pericial que efetivamente constatou que a substância entorpecente apreendida se tratava de maconha.
2.
Do mesmo modo, não há que se falar em absolvição por ausência de instauração de ação penal, uma vez que o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado da sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato. Súmula 526, do STJ.

3
.

Recurso conhecido e improvido.

Vitória, 17 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.